Tribunal: TJSP
Processo: 1501888-10.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Prova segura acerca da autoria e materialidade do delito. Réu confesso. Condenação mantida. Simulação do emprego de arma de fogo. Grave ameaça caracterizada. Dosimetria. Pena-base. Afastamento dos maus antecedentes. Necessidade. Réu absolvido no processo utilizado pelo magistrado sentenciante. Afastamento da reincidência genérica. Extinção da punibilidade em 2009.

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Prova segura acerca da autoria e materialidade do delito. Réu confesso. Condenação mantida. Simulação do emprego de arma de fogo. Grave ameaça caracterizada. Dosimetria. Pena-base. Afastamento dos maus antecedentes. Necessidade. Réu absolvido no processo utilizado pelo magistrado sentenciante. Afastamento da reincidência genérica. Extinção da punibilidade em 2009. Reincidência específica e confissão espontânea. Compensação integral. Possibilidade. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido.